Tribunal: TJDFT
Processo: 0720720-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0720720-43.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIOGO GONCALVES BORGES, JULIANA ALVES RODRIGUES GONÇALVES AGRAVADO: JUVANIA ROSA DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento (ID 26814601) com pedido de liminar, interposto por DIOGO GONÇALVES BORGES e JULIANA ALVES RODRIGUES GONÇALVES em face de JUVANIA ROSA DE OLIVEIRA, ante a Decisão Interlocutória (ID 94976891 de origem) proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho-DF, nos autos da Ação com pedido liminar pelo rito do procedimento comum no 0702407-50.2020.8.07.0006. Consta nos autos Certidão (ID 26819139) a informação de possível prevenção com recurso anterior (AI 0715149- 91.2021.8.07.0000), referente aos mesmos autos do presente recurso, foi distribuído à 4a Turma Cível, sob a relatoria do Excelentíssimo Desembargador Sérgio Rocha. Trata-se, portanto, de hipótese de prevenção do Exmo. Desembargador Relator em relação ao recurso anterior, de acordo com o disposto no artigo 81 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça. Confira-se: Artigo 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. Ante o exposto, determino o retorno dos autos à Secretaria da Turma e subsequente encaminhamento ao Serviço de Autuação e Distribuição, para que o presente recurso seja redistribuído à Sua Excelência o Desembargador Sérgio Rocha ou, na sua eventual ausência (Art. 79, § 1o, do Regimento Interno), a um dos membros daquele órgão judicial, por força da prevenção do órgão. Com urgência, visto que ainda há necessidade de tratar o pedido de liminar. Cumpra-se. Brasília, 28 de junho de 2021 17:37:52. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador